Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718705-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZIDRO GEA CABRERA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZIDRO GEA CABRERA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0717187-39.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor da Comarca de Sidrolandia/MS (ID 124811501, origem). Nas razões (ID 36161712), assevera que, conforme o artigo 46 do Código de Processo Civil, as ações devem ser propostas, em regra, no domicílio do réu, sendo tal competência relativa. Já nas demandas que tem por objeto relação de consumo, o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura no domicílio do autor. Defende a necessidade de ser respeitada a opção do autor em propor a ação no foro do domicílio do réu. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir a controvérsia. Preparo efetuado (ID 36161713). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Sidrolandia/MS. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Sidrolandia, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Sidrolandia/MS, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se”. Nesse contexto, a questão será dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, pois desnecessária na espécie. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator